Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PUBLICAÇÃO NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSA À IMAGEM. REMOÇÃO DAS POSTAGENS, PROIBIÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES E DE COMPARECER AO LOCAL DE TRABALHO DA AGRAVANTE. ELEMENTOS INSUFICIENTES. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A agravante que ingressou com pedido de reparação por danos morais com pedido de antecipação de tutela para que a agravada retire as publicações em suas redes sociais, que entende serem difamatórias, abstenha-se de realizar novas publicações, além de ser proibida de comparecer ao local de trabalho da autora. O pedido cautelar foi indeferido pela decisão agravada.
2. Não há elementos nos autos que justifiquem a necessidade de se limitar o direito de expressão e opinião da agravada, bem como a liberdade de locomoção, antes da formação do contraditório e da instrução processual. A questão precisa ser apurada durante a instrução.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.